Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-94.2012.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009537-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA - ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELA RÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, cujo pedido visava à cobrança de valores decorrentes de contrato verbal de locação de máquinas e equipamentos utilizados entre os anos de 2009 e 2010. A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 123.357,25. Inconformada, a apelante alegou, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, sustentou a inexistência de débito, impugnando ainda os critérios de correção monetária e juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é meio processual adequado à cobrança de dívida fundada em contrato verbal; (ii) estabelecer se a autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito; (iii) determinar se a ré/apelante comprovou o adimplemento da obrigação ou outro fato extintivo do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A oposição de embargos à ação monitória converte o procedimento especial em ordinário, dotado de cognição plena, afastando eventual vício inicial quanto à suficiência da prova escrita, nos termos do art. 702, § 1º, do CPC e conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4 – A preliminar de inadequação da via eleita encontra-se superada por decisão anterior do Tribunal que determinou a conversão do rito e reabertura da instrução, decisão esta estabilizada pela preclusão e coisa julgada.

5 - No mérito, a autora/apelada apresentou documentos que comprovam a relação contratual e indicam o inadimplemento, enquanto a ré/apelante não comprovou a quitação da dívida, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6 - As alegações da apelante sobre o pagamento não foram acompanhadas de documentos idôneos que demonstrassem a extinção do crédito.

7 - Os critérios de atualização monetária e juros adotados pela sentença estão de acordo com a Lei nº 14.905/2024 e com os arts. 389 e 406 do Código Civil, não havendo nulidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A oposição de embargos monitórios converte o procedimento especial em ordinário, tornando irrelevante eventual ausência de prova escrita inicial.

2 - Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato extintivo da obrigação, conforme distribuição legal do ônus da prova.

3 - A ausência de comprovação documental da quitação impede o reconhecimento da extinção da dívida.

4 - A aplicação dos índices de correção e juros conforme a Lei nº 14.905/2024 é juridicamente adequada e válida.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória (processo nº 0009537-94.2012.8.11.0041) ajuizada por
IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 123.357,25 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A ação originária foi proposta pela apelada visando o recebimento de valores decorrentes de um contrato verbal de locação de máquinas e equipamentos de construção, ocorrido entre 2009 e 2010.

A inicial foi instruída com planilhas de medição, ordens de pagamento e outros documentos que, segundo a autora, comprovariam a relação negocial e o inadimplemento parcial.

Devidamente citada, a ré, ora apelante, opôs embargos monitórios, arguindo, em preliminar, a inadequação da via eleita, por se tratar de cobrança fundada em contrato verbal, o que demandaria ação de conhecimento.

No mérito, sustentou a quitação integral do débito, afirmando que os valores cobrados referem-se a descontos de manutenção dos equipamentos, que eram de sua responsabilidade e foram devidamente acordados.

O feito teve um trâmite complexo. Inicialmente, uma sentença julgou improcedente a ação monitória, mas foi cassada por este Egrégio Tribunal, que determinou a conversão do procedimento para o rito ordinário e a reabertura da instrução probatória para a devida apuração dos fatos.

Após o retorno dos autos à primeira instância, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a colheita do depoimento pessoal dos representantes legais das partes.

Sobreveio a nova sentença, ora recorrida, que afastou a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que a questão foi superada pela conversão do rito.

No mérito, o magistrado a quo concluiu que a autora/apelada logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento integral da dívida ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, condenando-a ao pagamento do valor pleiteado.

Inconformada, a empresa requerida interpôs recurso de apelação (id. 312812875), sustentando a inépcia da inicial monitória, por ausência de prova escrita idônea.

Aduziu a inexistência de saldo devedor, afirmando ter quitado integralmente os valores devidos.

Apontou a incorreção dos critérios de correção monetária e juros adotados.

Com tais considerações, pugnou pela reforma da sentença para que a ação seja extinta sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgada improcedente.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 312812881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

I - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A apelante alega que a Ação Monitória é via inadequada para a cobrança de dívida fundada em contrato verbal, por ausência de "prova escrita" nos moldes do art. 700 do CPC.

Contudo, a questão encontra-se, de fato, superada pela preclusão e pela autoridade da coisa julgada.

Conforme bem delineado no relatório, este próprio Tribunal, em julgamento de apelação anterior, já havia decidido pela cassação da sentença terminativa e pela conversão do rito monitório em ordinário, justamente para permitir a ampla dilação probatória.

Essa decisão, contra a qual a apelante interpôs recursos que não obtiveram êxito, estabilizou a relação processual e validou o prosseguimento do feito.

Ademais, a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a oposição de embargos à monitória converte o procedimento especial em procedimento comum, ampliando a cognição para exauriente.

Nesse momento, a discussão sobre a suficiência ou adequação da "prova escrita" inicial perde relevância, pois o processo passa a admitir todos os meios de prova para a busca da verdade real.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021.

2. Cuida-se de ação monitória.

3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.

4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário.

5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.
Precedentes.

(...)

(STJ, RESP 1955835 PR 2021/0261451-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 14/06/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a ação monitória, em princípio, é de cognição sumária, contudo, a oposição de embargos à monitória tem por consequência a conversão do procedimento monitória em ordinário, que é dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Precedentes.

2. O rito monitório se converterá em rito comum automaticamente com a oposição de embargos monitórios, independentemente de intimação prévia da parte autora para escolher a conversão do procedimento monitório em rito comum em decorrência da lei, mais especificamente ao art. 702, § 1º do CPC.

(...)

(TJDF, RAC 0743739-41.2022.8.07.0001, 7ª TURMA CÍVEL, RELATOR: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, JULGADO EM EM 13/12/2023).

Portanto, uma vez angularizada a relação processual com a oposição dos embargos e, principalmente, após a conversão do rito determinada por este Tribunal, a controvérsia passou a ser de mérito, não havendo que se falar em carência de ação ou inadequação da via eleita.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, e passo

II – MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta que realizou o pagamento de todos os valores devidos, e que a cobrança seria indevida.

Ocorre que em matéria de obrigações, o ônus de provar o pagamento é do devedor.

Trata-se de fato extintivo do direito do credor, cuja prova incumbe a quem o alega, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No procedimento monitório, uma vez opostos os embargos, o ônus da prova se distribui da seguinte forma: ao autor/embargado cabe provar o fato constitutivo de seu direito (a existência da relação jurídica e do crédito), e ao réu/embargante cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (como o pagamento, a novação, a prescrição, etc.).

No caso dos autos, a autora/apelada apresentou um conjunto de documentos (planilhas, relatórios, ordens de pagamento) que, embora não constituíssem um título executivo, foram suficientes para criar uma presunção da existência do crédito, tanto que o procedimento teve seu curso regular.

A apelante, por sua vez, embora tenha reconhecido a existência da relação contratual, não apresentou qualquer prova documental robusta da quitação integral do débito.

Não juntou recibos de quitação, comprovantes de transferência bancária que cobrissem todo o valor ou qualquer outro documento que pudesse, de forma inequívoca, demonstrar que a obrigação foi extinta pelo pagamento.

Suas alegações permaneceram no campo meramente argumentativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - ARTIGO 373, II, DO NOVO CPC - SUPERFICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES - TESE AFASTADA - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1-
Em sede de embargos monitórios, cabe a provocação do contraditório e da cognição plena. Enquanto ao autor cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando o documento, ao réu cabe o ônus de comprovar que não existiu o negócio, a falta de causa subjacente, que há vício de origem, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo CPC.

2- Tendo em vista que o ônus da prova recaiu sobre a Embargante, ora Apelada, deveria ter aprofundado sua tese, no sentido de expor de forma clara e objetiva em que se sustenta o alegado “desacordo comercial”, o que não ocorreu e impossibilita discutir a origem do débito, fato que justifica a reforma da sentença
. (TJMT, RAC 0006061-77.2014.8.11.0041, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 18/07/2018).

Assim, não se identifica, portanto, error in judicando, mas sim adequada valoração do conjunto probatório pelo magistrado que presidiu a instrução.

Da mesma forma, a sentença também não merece reparo quanto aos critérios de atualização do débito.

A adoção do INPC e dos juros de 1% ao mês até 29/08/2024, bem como a aplicação, a partir de então, do IPCA cumulativamente com a taxa SELIC, encontra respaldo na Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime jurídico da correção e dos juros nas obrigações civis.

Trata-se de aplicação correta da legislação superveniente, em consonância com os arts. 389 e 406 do Código Civil, inexistindo ilegalidade ou excesso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026